Tribunal: STF
Processo: Rcl 53799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Penal e processo penal. 3. Fatos apurados decorrentes de colaboração premiada envolvendo crimes eleitorais. 4. Suposta omissão na denúncia. 5. Competência da justiça eleitoral. 5. Reclamação julgada improcedente. 6. Situação excepcionalíssima a justificar a concessão da liminar. 7. Encerramento da instrução processual com a iminência do interrogatório. 8. Risco de dano ao reclamante. 9 Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 10. Liminar referendada.